Tribunal: TJDFT
Processo: 0720124-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. RETIRADA DE CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA DEVEM SER ANALISADAS E FUNDAMENTADAS EM CONJUNTO. FRAÇÃO 1/6 (UM SEXTO) DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA E APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos. Incabível a absolvição.

3. O artigo 42 da Lei no 11.343/2006 prevê circunstância especial, de modo que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente. A exasperação da pena-base só pode se dar, desde que haja fundamentação de ambos os institutos (natureza e quantidade) no caso concreto, frise-se, conjuntamente, sendo que, considerar apenas a natureza da droga não supre a exigência legislativa. Logo, não pode ser tida em desfavor do réu.

4. O Superior Tribunal de Justiça - STJ vem adotando a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por cada circunstância judicial desfavorável, e que pode ser aplicada, inclusive nos crimes de tráfico de drogas, também conforme orientação deste e. TJDFT, caso não haja fundamento idôneo para aplicação de fração diversa.

5. Assim como inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para formação do convencimento do magistrado a respeito dos requisitos do tráfico privilegiado, as condenações que sejam aptas a configurar maus antecedentes também podem, ainda que ultrapassem o período depurador de 05 (cinco) anos, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, recentemente, fixou a tese de que não se pode utilizar o período depurador do artigo 64, inciso I do Código Penal - CP para fins de considerar os antecedentes criminais desfavoráveis (artigo 59 do CP), ou seja, condenações penais transitadas há mais de 05 (cinco) anos da data do (novo) fato analisado configuram maus antecedentes – RE 593818 (Tema de no 150, com repercussão geral).

6. Não se defere os benefícios do tráfico privilegiado se o acusado responde, contemporaneamente, à outra ação penal, mesmo que se argumente que ela não pode ser considerada para fins de antecedentes desfavoráveis, pois tal fato é apto à formação do convencimento motivado do Julgador quanto ao envolvimento do acusado na seara criminosa, evidenciando que ele se dedica a atividades criminosas.

7. Embora o §3o do art. 33, do Código Penal estabeleça que a determinação do regime de cumprimento inicial da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, no caso, mostra-se desarrazoada a fixação do regime fechado com base na avaliação desfavorável de apenas uma circunstância judicial. Fixado o regime semiaberto.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Redimensionamento da pena e alteração do regime inicial.